Tribunal: TJSP
Processo: 1014659-12.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014659-12.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, é embargado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014659-12.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 44.433
2
Voto no 44.433
Embargos de declaração no 1014659-12.2017.8.26.0451/50000
Comarca: Foro de Piracicaba
Embargante: Roberto Gomes de Oliveira
Embargada: Banco Bmg S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material.
Vício inexistente. Descabimento. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame. Finalidade de reexame do
mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelo autor-apelante, de v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a r.
sentença proferida nos autos da ação de condenação à obrigação de fazer e a
indenizar por danos materiais e morais, reportada a empréstimo contraído sob
a nomenclatura de cartão de crédito com desconto em reserva de margem
consignável.
A r. sentença assentou a parcial procedência dos pleitos para,
afastando o pedido de indenização por danos morais, em relação ao coautor
Roberto Gomes de Oliveira, declarar a nulidade da relação jurídica
mencionada na inicial, autorizando a ré a cobrança dos valores de forma
diversa, caso não seja possível a consignação das parcelas do benefício do
autor, em decorrência do limite de 30%; para condenar a ré à devolução dos
valores indevidamente cobrados, de forma simples, a partir da data de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014659-12.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 44.433
3
desembolso.
Busca o embargante sanar suposto erro material sob o
fundamento de que não houve prova da contração, nem da disponibilização
de valores com relação a si, mas somente com relação ao coautor José. Por
outro lado, tem que houve fundamentação robusta da ilegalidade da medida
praticada pela ré que causou danos materiais e morais.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão do embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade legal
dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014659-12.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 44.433
4
Na verdade, esquece o embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento adotado
por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à
evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro material
não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014659-12.2017.8.26.0451/50000 -Voto no 44.433
5
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a questão
federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo
se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É entendido hoje que basta a
apreciação e solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas
envolventes da regra positiva tida por violada, para se ter o
prequestionamento.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator